Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719138-55.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA EMBARGANTE: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA EMBARGADO: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de três embargos de declaração opostos por BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA, e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra acórdão de ID – 42144805. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 42359147, 42893590 e 42903694. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA, e BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 14:53:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador